Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPULSÃO DE FILIADO DE PARTIDO POLÍTICO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO DO PARTIDO. COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA. REQUISITO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal prevê a autonomia dos partidos políticos que poderão definir a sua estrutura interna, de organização e de funcionamento, além de estabelecer, por meio dos seus estatutos normas de disciplina e fidelidade partidárias (art. 17 da CF).
2. Atos interna corporis do Partido não devem ser alvo de revisão judicial, todavia, “(...) Para a expulsão de filiado do partido, necessário se faz que seja seguido o trâmite determinado pelas normas existentes e elaboradas pela própria agremiação (...).” (Acórdão 1100403, 07172288220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018.
3. A Convenção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) prevê em seu art. 57, composição específica para comissão processante das representações disciplinares, sendo vedado às pessoas que mantenham contrato de prestação de serviços com o partido integrar o Conselho de Ética e Disciplina.
4. No caso, os três membros escolhidos para compor a referida comissão possuem vínculo de prestação de serviços com o Partido. Uma vez constatada a irregularidade, é irrelevante a ocorrência, ou não, de prejuízo específico oriundo da conduta de qualquer dos membros.
5. A escolha de pessoas vinculadas ao Partido é requisito objetivo para a validade da composição da comissão processante.
6. Recurso conhecido e não provido.